Tribunal: TJMT
Processo: 0001167-81.2015.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001167-81.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA VITORINO - CPF: 040.513.211-50 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 306 E 298, INCISO III, AMBOS DO CTB –PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA DECLARADO A AUTORIDADE POLICIAL E RETIFICADO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE TESTE ETILÔMETRO – ESTADO DE ALCOOLEMIA CONSTATADO –
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
– RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO –

READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA –
RECURSO DESPROVIDO
E DE OFÍCIO READÉQUO A PENA.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida.

Nos moldes da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

Desta forma, imperioso a readequação da pena fixada ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ricardo da Silva Vitorino
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal no 0001167-81.2015.811.0022 (código 51369), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306 e 298, inciso III, ambos da Lei no 9503/1997, ao cumprimento da pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, a Defesa de Ricardo, interpôs o presente recurso de apelação. (Id. 35373485). Em suas razões requer a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, ante a ausência probatória para a condenação, e que seja declarada a imprestabilidade do atestado de embriaguez, visto que o mesmo não foi submetido a qualquer teste de alcoolemia.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença objurgada (Id. 35373489).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 39523469):

“
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Artigo 306 do CTB. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pleiteia-se a absolvi - ção por suposta ausência de comprovação da alteração da ca - pacidade psicomotora do réu quando da abordagem policial. Improcedência. Confissão extrajudicial e prova testemunhal que evidenciaram a embriaguez do acusado por ocasião dos fatos. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ricardo da Silva Vitorino
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal no 0001167-81.2015.811.0022 (código 51369), que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 298, inciso III, ambos da Lei no 9503/1997, ao cumprimento da pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Transcrevo a sentença condenatória:

“(...) I)- RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu representante legal, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial n.o 039/2015, ofereceu denúncia contra Ricardo da Silva Vitorino, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções prevista no artigo 306 § 2°, e artigo 298, inciso III, ambos da Lei n.o 9.503/97, pela prática dos fatos delituosos devidamente descritos na acusatória (ref. 01).

O réu foi preso em flagrante delido no dia 29/03/2015, sendo posto em liberdade no mesmo dia, após efetuar o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial.

A denúncia foi recebida no dia 22 de janeiro de 2016, conforme decisão de ref. 04, ocasião em que se determinou a citação do acusado para responder a acusação, ofertada pelo representante do Ministério Público.

O réu foi regularmente citado (ref. 16), apresentou resposta à acusação às ref. 27.

Em audiência de instrução e julgamento de ref. 44, procedeu a oitiva de uma testemunha e o interrogatório do réu.

Em alegações finais, sob a forma de memoriais (ref. 50), a representante do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, entendeu estar devidamente comprovada a materialidade delitiva, a autoria e responsabilidade penal do denunciado, pugnando pela condenação do acusado nas penas do artigo 306, §2o, e 298, inciso III, ambos do CTB.

Por sua vez, a defesa do réu, em alegações finais, também sob a forma de memoriais (ref. 55) requereu a desclassificação do delito tipificado na denuncia, para o delito tipificado no artigo 309, “caput”, do CTB, e que seja remetido para Promotoria de Justiça para que seja ofertada a suspensão condicional do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

II)-FUNDAMENTAÇÃO.

Trata-se de ação penal oferecida pelo representante do Ministério Público contra Ricardo da Silva Vitorino, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções previsto no artigo 306, §2o, e 298, inciso III, ambos do CTB.

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

“Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

III- sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;”

A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 02/04) e do termo de constatação de estado de embriaguez (fls. 05/06).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelos depoimentos de testemunhas (fls. 08/09), bem como pela provas produzidas na fase instrutória diante da declaração das testemunhas.

Na Delegacia de Polícia as testemunhas Celso José de Jesus e Adair Silva de Macedo, Policiais Militares (fls. 08/09), igualmente declaram:

“Que em rondas próximo ao fórum deparamos com o suspeito conduzindo uma motocicleta Honda Titan placa JYQ-1486 de Rondonópolis-MT e ao vera VTR o mesmo voltou e apreendeu fuga em alta velocidade e não respeitando as placas de pare, foi feito o acompanhamento do mesmo onde só foi possível fazer a abordagem no mesmo na rua Jose R da Cruz próximo auto escola zaina, onde foi constatado que o suspeito não possui CNH ou permissão para dirigir, essa gu convidou o suspeito a fazer o teste de etilômetro, mas foi negado, diante da situação foi feito 05 requisitos para constatar o consumo de álcool, sendo o suspeito encaminhado para a delegacia.”

Neste Juízo (ref. 44), a testemunha Celso José de Jesus ratificou as suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, alegando que no dia dos fatos quando o réu viu a viatura empreendeu fuga, não respeitando as placas de sinalização, sendo que foi capturando somente na Rua José Rodrigues da Cruz.

Relata que no momento em que o réu foi ele apresentava sinal de embriaguez, e convidado a fazer o teste de bafômetro, se negou. E por fim acredita que o réu empreendeu fugo pelo fato de não possuir CNH.

Por sua vez, o réu Ricardo da Silva Vitorino, quando do seu interrogatório na fase inquisitória (fls. 11), afirmou:

“QUE confirma ter ingerido bebida alcoólica ontem a noite, e quando estava retornando para sua casa deparou com a polícia, e como não possui permissão para dirigir, e o documento de sua motocicleta está atrasado, então quis fugir da polícia militar, e acabou sendo preso; Que está arrependido do que fez;”

Em Juízo o réu negou que ingeriu bebida alcoolica no dia dos fatos e em nenhum momento foi oferecido o teste de bafômetro, mas afirma em seu depoimento que empreendeu fuga, pois o documento da motocicleta estava atraso e não tinha a carteira de habilitação.

Aduziu ainda que na Delegacia de Polícia não sabia o que estava assinando em seu depoimento, sendo precionado pelos policiais.

Pois bem.

Diante de tal conjunto probatório, é de rigor a condenação do acusado nos termos da denúncia, pois está claro que o réu conduziu veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão de ter ingerido bebida alcoólica.

Mesmo com a negativa do denunciado, que negou a pratica delitiva por ocasião de seu interrogatório neste Juízo, pelas provas produzidas nos autos, a sua versão não se encontra em harmonia com relação ao conjunto probatório.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), ou seja, à acusação, provar aquilo que alegou na denúncia, e à defesa, demonstrar seu estado de inocência ou comprovar a excludente de ilicitude.

Quanto de seus interrogatórios o réu, em uma versão diversa dos policiais militares, negou que tivesse bebido, mas ratificou seu depoimento que empreendeu fuga dos policiais.

Porém, a defesa do réu nada trouxe aos autos para comprovar a sua alegação, o que poderia ter feito com a oitiva da testemunha, o que não fez.

Por outro lado, o Ministério Público por meio dos depoimentos das testemunhas, policiais militares que efetuaram a abordagem do réu em estado de flagrância, comprovou a materialidade e autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória.

Não existem elementos seguros para se retirar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, não havendo nem indícios de que eles teriam algum motivo para incriminar de forma gratuita e maldosa a pessoa do réu.

Em que pese a tentativa do denunciado em tentar se eximir da responsabilidade penal, sua versão mostra-se isolada em detrimento das demais provas robustas e harmônicas produzidas durante a instrução criminal.

Vale dizer, a prova da embriaguez ao volante deve ser feita, preferencialmente, por meio de perícia (teste de alcoolemia ou de sangue), mas esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada no momento ou em vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e, mesmo, pela prova testemunhal, esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo demonstra o perigo potencial a incolumidade pública.

No caso dos autos, em que pese a tese arguida pela defesa, a alteração da capacidade psicomotora está demonstrada pelo termo de constatação de consumo de álcool e pela prova testemunhal.

Ora, se o réu efetivamente não estivesse com a capacidade psicomotora alterada em virtude de substância que determinava dependência, bastaria que ele realizasse o teste do etilômetro ou fornecesse amostra para que fosse realizado exame de sangue, o que se recusou a fazer.

Além disso, o próprio acusado, sem sede policial, declarou ter ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos, vindo a dirigir.

Assim, não há que se falar em ausência de prova da constatação da materialidade delitiva.

É importante destacar que o crime de embriaguez ao volante, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, trata-se de crime de perigo abstrato, portanto, despicienda a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, bastando demonstrar estar o agente dirigindo embriagado para tipificar o perigo abstrato.

Neste sentido:

“84047852 - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). APONTADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ACUSADA QUE SE RECUSOU A SE SUBMETER AO TESTE DO BAFÔMETRO. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 12.760/2012. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Com o advento da Lei no 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do código de trânsito brasileiro. 2. No caso dos autos, o crime imputado à recorrente ocorreu em 14.09.2013, quando já vigorava o § 2o do artigo 306 do código de trânsito brasileiro, com a redação dada pela Lei no 12.760/2012, de modo que, diante da sua recusa em se submeter ao teste do bafômetro, admite-se a prova da embriaguez por meio de testemunhos, circunstância que evidencia a dispensabilidade do exame pretendido na insurgência. 3. Recurso desprovido. (STJ; RHC 51.528; Proc. 2014/0232454-9; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 13/11/2014)”

“44024858 - APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB) - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO, PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. A AUTORIA É CERTA E RECAI SOBRE A PESSOA DO APELANTE, O QUAL RECUSOU-SE AO EXAME COM ETILÔMETRO, MAS A PROVA TESTEMUNHAL COMPROVOU SEU ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 1) Tomando por orientação os entendimentos reiterados dos tribunais pátrios e do supremo tribunal de justiça, é firme a interpretação no sentido de que a prova da embriaguez ao volante deve ser feita, preferencialmente, por meio de perícia, teste de alcoolemia ou de sangue. Contudo, quando impossível de ser realizada no momento ou em vista da recusa do cidadão, a mencionada prova pode ser suprida pelo exame clínico e, mesmo, pela prova testemunhal. 2) prevalência da prova testemunhal dos policiais como válidas para manter o auto de infração de trânsito, eis que o código de trânsito admite vários tipos de provas. 3) recurso desprovido. (TJAP; APL 0012406-07.2014.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Agostino Silvério; Julg. 17/05/2016; DJEAP 02/06/2016; Pág. 34).”

Deste modo, diante de tal conjunto probatório, provada a materialidade e a autoria do crime disposto no artigo 306, § 2, e artigo 298, inciso III, da Lei n.o 9.503/97, é de rigor a condenação do acusado nos termos da denúncia.

III) - DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para CONDENAR o acusado Ricardo da Silva Vitorino, já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306 e do artigo 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97. (...)”

Nas razões requer a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, ante a ausência probatória para a condenação, e que seja declarada a imprestabilidade do atestado de embriaguez, visto que o mesmo não foi submetido a qualquer teste de alcoolemia.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 35372962), auto de prisão em flagrante (Id. 35372963), boletim de ocorrência (Id. 35372964), auto de constatação de embriaguez (Id. 35372965), termo de depoimentos (Id. 35372966), termo de qualificação (Id. 35372968) e termo de fiança (Id. 35372971).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos e pelo depoimento do policial que fez a apreensão em flagrante, colhido em juízo.

O apelante perante a autoridade policial confessou que havia ingerido bebida alcoólica,
in verbis:

“(...)
“Que confirma ter ingerido bebida alcoólica ontem a noite, e quando estava retornando para sua casa deparou com a polícia, e coma não possui permissão para dirigir, e o documento de sua motocicleta está atrasado, então quis fugir da polícia militar, e acabou sendo preso; Que está arrependido do que fez (...)”

Em juízo o apelante retificou seu depoimento, negando que havia ingerido bebida alcóolica. Aduziu que os policiais o agrediram e que só não tem testemunhas pois o fato ocorreu na madrugada. Sustentou que empreendeu fuga quando viu os policiais, visto que não possuía habilitação e o documento da motocicleta estava atrasado. Ademais, informou que em momento algum foi oferecido para que o mesmo fizesse o bafômetro.

O Policial Militar Celso José de Jesus, na fase inquisitiva aduziu:

“(...) QUE EM RONDAS PRÓXIMO AO FÓRUM DEPARAMOS COM O SUSPEITO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN PLACA JYQ-1486 DE RONDONOPILIS MT E AO VER A VTR O MESMO VOLTOU E APREENDEU FUGA EM ALTA VELOCIDADE E NAO RESPEITANDO AS PLACAS DE PARE, FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO DO MESMO ONDE SO FOI POSSÍVEL FAZER A ABORDAGEM NO MESMO NA RUA JOSE R DA CRUZ PRÓXIMO AUTO ESCOLA ZAINA, ONDE FOI CONSTATADO QUE O SUSPEITO NAO POSSUI CNH OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR, ESSA GU CONVIDOU O SUSPEITO A FAZER O TESTE DE ETILÔMETRO, MAS FOI NEGADO, DIANTE DA SITUAÇÃO FOI FEITO OS REQUISITOS PARA CONSTATAR O CONSUMO DE ÁLCOOL, SENDO O SUSPEITO ENCAMINHADO PARA A DELEGACIA; (...)”

Em juízo o Policial Militar Celso José de Jesus, ratificou seu depoimento, informando que quando o apelante viu a viatura de polícia empreendeu fuga, não respeitando as placas de pare. Alegou que o mesmo foi convidado para fazer o bafômetro e negou. Esclareceu que o apelante não possuía CNH, e por ter negado fazer o teste etilômetro, foi lavrado o termo de constatação de embriaguez.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, empreendeu fuga quando visualizou a viatura.

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Ademais, em que pese a alegação do apelante de que sofreu violência por parte dos policiais, verifica-se que tal alegação não merece prosperar, visto que o mesmo não trouxe aos autos prova irrefutáveis que pudessem comprovar o alegado.

Registre-se, também, que é da Defesa o ônus de provar que o apelante sofreu as agressões pelos policiais.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça, entende que o ônus de provar é de quem alega, vejamos:

“(...) Em regra,
o ônus probatório recai sobre as partes, incumbindo a cada uma provar o quanto alegado.
Não obstante, faculta-se a iniciativa probatória residual do juízo, nos termos do artigo 209 do CPP, se no curso da ação penal, com o fito de esclarecer questões relevantes e manter a boa qualidade do material probatório produzido, em ordem a permitir a prolação de um julgamento justo e que mais se aproxime da realidade dos fatos apurados. (N.U 0022593-84.2018.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)”

Noutro ponto, o auto de constatação de embriaguez (Id. 35372965), é prova válida, e fora constatado que a capacidade psicomotora do apelante encontrava-se alterada, não havendo que se falar em absolvição por ausência probatória.

Assim, trago entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...) A ausência de exame por meio de etilomêtro ou a não confecção de outras provas não justifica, por si só, a absolvição, pois o acervo probatório atesta que o apelante foi flagrado na condução de veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez, confirmados pelos depoimentos das testemunhas policiais, tanto na delegacia, quanto em juízo, bem como pelo auto de constatação elaborado na forma prevista na resolução do Contran, contexto suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)

(TJ-DF – 20181210031060 DF 0003039-70.2018.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137).”

Nesse mesmo sentido:

“(...) A Lei n. 12.760/12, que alterou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ampliou os meios de prova, uma vez que ausentes os exames a comprovar o estado de alcoolemia, outros elementos podem ser aproveitados para atestar a embriaguez.

No caso dos autos, foram utilizados os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito, alinhados ao auto de constatação de embriaguez, forte a confirmar o estado alcóolico do réu.. (N.U 0000218-24.2015.8.11.0033, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DOSIMETRIA.

Em que pese a Defesa não tenha insurgido sobre as penas aplicadas ao apelante, entendo oportuno a reanálise de ofício a individualização.

Conforme determina o art. 68, do Código Penal, primeiro verifica-se as circunstancias previstas no art. 59, do mesmo Códex, o qual, foram todas consideradas favoráveis ao apelante, após, serão analisadas as atenuantes e as agravantes, e por último as causas de aumento e diminuição.

Nota-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção, por considerar favorável ao apelante as circunstâncias judiciais. Na segunda fase informou a inexistência de atenuante, todavia, reconheceu a agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB [dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora altera por influência de álcool e sem permissão para dirigir], agravando a pena em 1/6 [um sexto], resultando na pena provisória de 07 (sete) meses de detenção. Na terceira fase informou não haver causa de aumentou ou diminuição, razão pela qual tornou definitiva a pena de 07 (sete) meses de detenção, e 30 (trinta) dias-multa, fixados no valor de 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Pois bem.

As circunstancias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, foram consideradas favoráveis ao apelante, sendo a pena-base fixada em seu patamar mínimo.

Na segunda fase o magistrado sentenciante reconheceu a agravante de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora altera por influência de álcool e sem permissão para dirigir, todavia, deixou de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), haja vista o apelante na fase inquisitiva ter confessado a prática delitiva e o juiz ter utilizado desta confissão para fundamentar a condenação.

Desta forma, merece adequação neste ponto.

Cumpre ressaltar que, nos moldes da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO DELITO DESCRITO NO ART. 148, § 1o, IV DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS – INTENÇÃO DE PRIVAR A LIBERDADE DO OFENDIDO POR PERÍODO JURIDICAMENTE RELEVANTE – OBJETIVO NÃO ALCANÇADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE – TENTATIVA CONFIGURADA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO ILÍCITO TIPIFICADO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MODO INDENE DE DÚVIDAS – CRIME FORMAL – FALSA IDENTIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA – CRIME CONFIGURADO E CONSUMADO – 3. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE – NECESSIDADE – ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE SE AFIGUROU IMPORTANTE PARA A MANUTENÇAO DA CONDENAÇÃO PELO ILÍCITO POR ÚLTIMO CITADO – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. As declarações firmes e coerentes da criança vitimada e do informante, seu irmão, que presenciou os fatos constituem prova idônea para fundamentar a sentença condenatória, porque comprovam a intencional privação de liberdade do ofendido por parte do apelante, ainda que por curto lapso temporal, circunstância, essa, que impede a absolvição deste pela prática do delito tipificado no art. 148 § 1o, IV do Código Penal. Todavia, se o tempo de restrição do direito ambulatorial do ofendido não ocorreu por tempo juridicamente relevante, não há que se falar em consumação do referido delito, mas, em tentativa, pois, embora a pretensão do apelante fosse privar o menor de sua liberdade por mais tempo, tal objetivo não foi alcançado por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. O crime de falsa identidade tem natureza formal. E, na espécie, há prova documental e testemunhal colhida em ambas as fases da persecução penal no sentido de que a finalidade especial do apelante, ao apresentar-se com nome falso aos policiais militares na ocasião em que foi detido, era a de ocultar seus maus antecedentes, daí por que restou consumado e caracterizado o ilícito descrito no art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante o fato de o apelante não ter conseguido atingir seu desiderato, seja perante os agentes da Segurança Pública que realizaram sua prisão em flagrante, seja perante a autoridade policial responsável pela tramitação do inquérito instaurado contra sua pessoa.

3.
Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva ainda que somente na fase inquisitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação.

4. Apelo parcialmente provido, com providências de ofício. (N.U 0000842-51.2017.8.11.0050, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018) (g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO QUE APONTAM A FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – OCORRÊNCIA – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA NA FASE INQUISITIVA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando as circunstâncias fáticas, em especial a localização de uma balança de precisão, evidenciam que a substância entorpecente era destinada à mercancia.

Imperativa a incidência da atenuante da confissão espontânea se o agente admite a prática delitiva, ainda que na fase inquisitiva, sobretudo se os seus relatos são utilizados para fundamentar a condenação.

A pena superior a 4 anos de reclusão imposta a réu reincidente deve ser cumprida no regime inicial fechado, conforme disposição contida no art. 33, § 2o, do Código Penal. (N.U 0011303-49.2016.8.11.0040, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 16/11/2017) (g.n)”

Desta forma, imperioso o reconhecimento de oficio da atenuante da confissão espontânea, e sua compensação com a agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase:
Sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao apelante, a pena-base será fixada no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

2o fase:
O magistrado singular reconheceu a agravante prevista no 298, inciso III, do CTB [dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora altera por influência de álcool e sem permissão para dirigir], agravando a pena em 1/6 [um sexto], todavia, de ofício, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Assim, compenso a agravante com a atenuante, e mantenho a pena provisória no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses.

3o fase:
Não há causa de diminuição ou aumento, razão pelo qual, torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

DA PENA DE MULTA.

Verifica-se que a mesma deve ser aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Desta forma, após análise de oficio realizada na dosimetria, verifica-se que a pena foi readequada, sendo que a quantidade da multa deverá ser fixada em 10 (dez) dias-multas.

O valor do dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, guardando proporcionalidade com a pena fixada.

DO REGIME INICIAL.

Registra-se que a pena imposta ao apelante foi de 06 (seis) meses de detenção.

Assim, em conformidade com o art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

Para que ocorra à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é necessário que o apelante preencha os requisitos, do art. 44, do Código Penal.

“
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (...)”

Desta forma, após análise dos autos, verifica-se que o mesmo atende os requisitos delineados nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal, sendo assim, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, prevista no art. 43, inciso III, do Código Penal, [limitação de fim de semana], cabendo ao Juízo da Execução Penal verificar o efetivo cumprimento da medida imposta.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Ricardo da Silva Vitorino,
e
EX OFFICIO
,
readéquo a pena imposta ao apelante e a substituo por uma restritiva de direito, prevista no art. 43, inciso III, do Código Penal, [limitação de fim de semana], cabendo ao Juízo da Execução Penal, verificar o efetivo cumprimento da medida imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020